Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA EIRELI - CNPJ: 21.303.372/0001-67 (EMBARGANTE), PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA - CPF: 004.421.321-23 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para sanar omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em contradição quando o voto condutor do acórdão expôs, de maneira clara e fundamentada, que os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução estão demonstrados e que não há obrigatoriedade de juntada da via original da Cédula de Crédito, pois não está sujeita à circulação.

Considerando a afirmação das Embargantes de que o recurso foi oposto com propósito de prequestionar a matéria debatida no Instrumental, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que as Embargantes suscitaram para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA EIRELI e PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento movido em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A Embargante afirma que os Aclaratórios tem como única finalidade prequestionar o aresto, a fim de que não seja tolhido o acesso à justiça na Instância Superior.

Alega que o acórdão é contraditório, pois é indispensável o depósito em juízo a via original da Cédula de Crédito, sob pena de violação ao art. 320 do CPC.

Defende que na Cédula não há estipulação de quantia certa e determinada a pagar, mas tão somente o valor que seria disponibilizado na conta bancária da Embargante. Logo, não configura título executivo.

Assim, por entender que o contrato de crédito por meio de capital de giro não configura título executivo diante da incerteza do valor a ser cobrado, requer o provimento destes Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

As Embargantes
Priscila Moreira Guimarães Souza Eireli e Priscila Moreira Guimarães Souza

Eneide Maria de Campos
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da
decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1007277-12.2021.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Nas razões do Instrumental, alegaram que o encarte da via original da Cédula de Crédito é indispensável para o processamento da Ação Executiva.

Defenderam a falta de certeza e liquidez do título executivo, tendo em vista a imprecisão do valor e da forma de pagamento exigida pelo Banco Embargado.

Pugnaram, com esses argumentos, pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja acolhida a Exceção de Pre-executividade e extinta, por consequência, a demanda executiva.

Este colegiado, por decisão unânime, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve hígida a decisão singular.

O aresto deu azo à interposição de Embargos de Declaração por
Priscila Moreira Guimarães Souza Eireli e Priscila Moreira Guimarães Souza

Eneide Maria de Campos
que,

alegando existir contradição, afirma ser necessário o prequestionamento da matéria para a interposição de recurso aos Tribunais Superiores
.

O artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

No voto condutor fiz consignar que a situação jurídica apresentada pela Embargante não afronta o Enunciado Sumular nº 233 do STJ, porque a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n.º 00333113300000014640 encartada no ID. 142760684 – págs. 22/35
constitui
documento revestido dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a Execução, porquanto há indicação expressa e clara do valor do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito, e a atualização do saldo devedor.

Aliás, a validade do título executivo
sub judice
é inconteste vez que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, tem regramento próprio na Lei 10.931/04, cujo artigo 28 lhe atribuiu força executiva.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário, embora seja título executivo extrajudicial, não está sujeita à circulação, e por isso não há obrigatoriedade de juntada da sua via original.

Por essas razões, considerando que a Embargada anexou o título executivo no ID. 142760684 – págs. 22/35, concluí que a Cédula de Crédito Bancário é título apto para embasar a ação.

Diante desse panorama, o exame destes Aclaratórios dispensa maiores delongas, já que a pretensão das Embargantes não é sanar vício de contradição, mas sim rediscutir e prequestionar a matéria.

Importante registrar que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da atual regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022